Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-46.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002591-46.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA ANTONIO - CPF: 719.640.531-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1002591-46.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
LEANDRO DE SOUZA ANTONIO.

Impetrado(s):
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE–MT.

Litisconsorte(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Leandro de Souza Antônio contra ato da MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande–MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos nº 1009282-22.2024.8.11.0002. O impetrante alega não possuir condições financeiras para custear o preparo recursal sem comprometer seu sustento familiar, anexando declaração de hipossuficiência e cópia de sua Carteira de Trabalho Digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os arts. 98 e 99 do CPC reforçam tal direito.

O exame do pedido de justiça gratuita requer a análise da efetiva comprovação de necessidade financeira, conforme dispõe o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

No caso em análise, o impetrante juntou documentos que demonstram sua situação de hipossuficiência, incluindo o encerramento de vínculo empregatício em 2012, com última remuneração registrada no valor de R$ 634,72, além de declaração de insuficiência de recursos.

Com base na documentação apresentada, resta comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para custear o preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A demonstração documental da hipossuficiência econômica, por meio de prova idônea, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Leandro de Souza Antônio
contra ato da
MMª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande–MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1009282-22.2024.8.11.0002.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família. Ademais, anexou declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (ids
250642670 e 250642673
).

A liminar foi deferida no id. 253689657
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

259794677
.

O Ministério Público, no id. 260413681, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1009282-22.2024.8.11.0002
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou cópia da
Carteira de Trabalho Digital,
demonstrando que seu último vínculo empregatício se encerrou
em 2012,
além de
constar a última remuneração informada, no valor de R$ 634,72
, anexando, ainda, cópia da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados nos ids.

250642670 e 250642673.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1009282-22.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 253689657)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025